Tribunal: TJSP
Processo: 2098031-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Alegação de contradição - Pretensão de revisão de mérito - Ausência de vícios - Efeitos infringentes - Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDEC.No: 2098031-26.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32024
Registro: 2020.0000565837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2098031-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HELOÍSA PINHO DE OLIVEIRA, é embargado ALL TECH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098031-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32024
2
VOTO No: 32024
EDEC.No: 2098031-26.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : HELOÍSA PINHO DE OLIVEIRA
EBDA. : ALL TECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE LÂMPADAS
LTDA.
Recurso Embargos de Declaração Alegação de contradição -
Pretensão de revisão de mérito - Ausência de vícios - Efeitos
infringentes - Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade Embargos rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra a decisão monocrática de fls. 173/175, que deixou de
conhecer do recurso de agravo de instrumento pela embargante
interposto, em razão da ausência de conteúdo decisório da
decisão agravada.
Busca a embargante a reforma do julgado,
sustentando que pediu claramente pela citação por edital e o
Juízo singular decidiu de forma diversa, evidente que negou o
pedido por ela deduzido e, dessa forma, tal decisão tem cunho
decisório e não é meramente um despacho de mero expediente
(fls. 02).
Desta forma, vem requerer de Vossa Excelência
a gentileza de que sane a contradição acima noticiada e por
via de consequência, que conheça do agravo interposto (fls.
03).
Recurso formalmente em ordem.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098031-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32024
3
2 - A embargante pretende a revisão do decidido
na decisão monocrática de fls. 173/175, que deixou de
conhecer do recurso de agravo de instrumento por ela
interposto, em razão da ausência de conteúdo decisório da
decisão agravada.
Para tanto, repisa as teses suscitadas em seu
recurso, sustentando que a decisão agravada decidiu de forma
diversa, sendo evidente que negou o pedido por ela deduzido
(citação por edital de Eduardo de Queiroz Machado).
Entretanto, os embargos não prosperam.
Verifica-se
que
os
presentes
embargos
representam mero inconformismo da parte, que, na realidade,
tece os mesmos argumentos já ventilados, visando a uma nova
apreciação do mérito, o que é incabível.
Assim, não se verifica a presença de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento de
que:
“(...).
Repita-se, o ato impugnado nada decidiu
quanto à pretendida citação por edital, tendo apenas
determinado que endereços ainda não diligenciados, o
fossem, o que, por si só, nenhum prejuízo lhe causa.
Com efeito, como não houve resolução de
nenhuma questão incidente, é de rigor concluir que o
ato atacado não constitui decisão interlocutória,
sendo, consequentemente, incabível o recurso de
agravo (artigo 522 do Código de Processo Civil).
Por outro lado, cumpre observar que, em
conformidade com o artigo 504 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098031-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32024
4
Civil, “dos despachos de mero expediente não cabe
recurso”.
Por fim, não se olvide que a determinação
guerreada, não tendo qualquer cunho decisório, criou
apenas um ônus relativo à parte interessada, de cujo
eventual
resultado
ainda
serão
avaliadas
as
consequências, surgindo então o interesse recursal
para a parte que se sentir prejudicada.
Neste contexto, não conheço do agravo de
instrumento interposto” (fls. 173/175).
Ora, os efeitos infringentes somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e
que não contem vício algum a ser reparado.
Sendo assim, se mostram incabíveis.
Rejeita-se, pois, os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator